Tribunal: TJDFT
Processo: 0700218-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. EXERCÍCIOS FINDOS. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. PRAZO QUINQUENAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGALIDADE E FÉ PÚBLICA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO PRAZO. INDEFERIMENTO OU PENDÊNCIA DECISÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. GDT E ABONO DE PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO N. 1.109 STJ. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Inteligência do Art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
2. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Inteligência do Art. 4o, Parágrafo único, do Decreto no 20.910/1932.
3. Documentos emitidos pela Administração Pública gozam da presunção de veracidade, legalidade e fé pública, e, no caso, revelam que o servidor público fez requerimentos administrativos de pagamento de diferenças remuneratórias (GDT e Abono de Permanência) dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
4. Os protocolos dos requerimentos administrativos ensejaram a suspensão do curso do lapso prescricional.
5. Se as declarações emitidas por autoridades públicas não consubstanciam reconhecimento das diferenças remuneratórias devidas ao servidor público em autos de processos administrativos, como alegado pelo ente público, certo é que suposta ausência de decisão administrativa mantém suspenso o curso do prazo prescricional, porquanto a Administração Pública não pode se beneficiar da própria morosidade.
6. O ente público não trouxe aos autos prova de eventual indeferimento ou de pendência de decisão quanto aos requerimentos administrativos.
7. As declarações constantes nos autos revelam a concessão administrativa das diferenças remuneratórias requeridas, uma vez que não se circunscrevem a informar os valores devidos, mas expressamente aludem à forma de pagamento de despesas relativas a exercícios encerrados (GDT), como também a cientificar o servidor da concessão financeira do Abono de Permanência, com a inclusão em folha de pagamento a partir de outubro de 2023 e lançamento em sistema próprio de pedidos de pagamentos dos valores referentes a exercícios findos.
8. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Inteligência do Art. 9o do Decreto n. 20.910/32
9. Reconhecido administrativamente o direito do servidor ao recebimento das parcelas em 18/09/2023 (GDT) e 23/11/2023 (Abono de Permanência), o ajuizamento da ação em 15/01/2024 afasta o advento da prescrição.
10. Não incide ao caso o Tema Repetitivo n. 1.109 do Superior Tribunal de Justiça por tratar de questão diversa consubstanciada na inocorrência de renúncia tácita à prescrição quando a Administração Pública, expirado o prazo prescricional, reconhece o direito postulado pelo interessado, o que difere dos presentes autos.
11. Apelação Cível desprovida.